Tribunal: TJDFT
Processo: 0702743-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. VENCEDORA EM LITÍGIO COM O DISTRITO FEDERAL. CABÍVEL O PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. TEMA 1002 DO STF. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. ART. 85, §8o DO CPC. EQUIDADE. APLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia cinge-se em aferir se a Defensoria Pública possui direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua contra a pessoa jurídica de direito público com a qual possui vinculação jurídica.
2. Em julgamento de mérito de tema com repercussão geral, ocorrido em 26/06/2023, no RE 1140005, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (Tema 1002/STF).
3. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, consoante expresso no §2o do art. 85 do CPC. Todavia, quando o valor da causa é muito baixo, mostra-se admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (art. 85, §8o, do CPC).
4. Deu-se parcial provimento ao recurso para fixar a verba sucumbencial.